Tribunal: STF
Processo: RHC 268274
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Everton Vinicius Pedrero contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 984.561/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 211 dias-multa pela prática do delito de organização criminosa, conforme previso no art.  2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013.
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de redimensionar a pena para 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 19 dias-multa
A condenação transitou em julgado.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal em face do acórdão proferido pelo Oitavo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Tribunal de origem indeferiu o pedido revisional.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu o pedido liminar (e-doc. 15) e, posteriormente, não conheceu da impetração, sob o fundamento de que os argumentos da defesa carecem da característica de constrangimento ilegal, uma vez que a alegação de nulidade absoluta não foi suscitada em momento oportuno, de maneira que se aplica a preclusão (e-doc. 33).
Neste recurso (e-doc. 54), a defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e violação da cadeia de custódia, haja vista que a condenação se originou de uma interceptação telefônica que culminou provas por derivação (testemunhos), as quais a defesa nunca teve acesso integralmente. Reitera, ainda, o pleito de constatação da nulidade absoluta, aduzindo que o prejuízo não é presumido, e sim demonstrado.
Requer, ao final, o reconhecimento da inadmissibilidade constitucional das interceptações telefônicas e a determinação do desentranhamento da prova matriz e das provas derivadas, tendo como consequência ora a absolvição do recorrente, ora a anulação da ação penal desde o recebimento da denúncia.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA E CARTA ANÔNIMA. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. TESTEMUNHOS INDIRETOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO PARCIALMENTE E, NO MAIS, DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava nulidade absoluta e cerceamento de defesa em razão da ausência de acesso à integralidade das interceptações telefônicas utilizadas como prova emprestada em processo diverso.
2. O agravante também invocou a existência de fatos novos, consistentes na retratação de testemunha protegida e na existência de carta anônima, para sustentar a insuficiência probatória e pleitear a absolvição no delito de organização criminosa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de acesso à integralidade das interceptações telefônicas configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta; e (ii) saber se a retratação de testemunha protegida e a existência de carta anônima são aptas a desconstituir a condenação do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A ausência de questionamento oportuno sobre a idoneidade das interceptações telefônicas ao longo da tramitação processual caracteriza preclusão, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior. 
5. A condenação do agravante não se baseou exclusivamente nas interceptações telefônicas, mas também em depoimentos testemunhais colhidos em juízo, corroborados por outros elementos probatórios. 
6. A retratação da testemunha protegida, realizada em circunstâncias não esclarecidas e sem observância do contraditório e da ampla defesa, não possui idoneidade suficiente para desconstituir o conjunto probatório produzido no processo de origem.
7. A carta anônima, por sua natureza e ausência de comprovação de autenticidade, não pode ser utilizada como fundamento para a absolvição ou desconstituição da condenação já transitada em julgado. 
8. O habeas corpus não é via adequada para o revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise de alegações que demandem tal procedimento. 
9. A tese de que decisões judiciais não podem ser fundamentadas em testemunho indireto não foi inicialmente suscitada no habeas corpus, configurando inovação recursal indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (e-doc. 50)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
No tocante à alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de acesso à integralidade das interceptações telefônicas, a Corte de origem consignou que (fls. 58/61):
"Isso porque, conforme ora demonstrado, o procedimento de interceptação telefônica foi realizado em estrita observância às normas legais, iniciado por representação da autoridade policial, que frisou a imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações policiais versando sobre o crime de tráfico de drogas na cidade de Ibiúna (vide representação de fls. 1/4 dos autos apensos n°. 0001779-33.2015.8.26.0238).
Por meio de decisão proferida em 8 de abril de 2015 (fls. 51/55 dos autos apensos n°. 0001779- 33.2015.8.26.0238), a medida em referência foi deferida e fundamentadamente prorrogada, sendo devidamente acostados aos autos os respectivos relatórios policiais de análise das interceptações telefônicas (fls. 74/113, 184/197, 201/283, 285/393, 410/436, 461/575, 604/667, 690/738, 768 /838, 869/941, 958/1099, 1106/1174, 1203/1270, 1297/1468, 1475/1596, 1666/1681 e 2046/2066 dos mesmos autos).
Ressalta-se, de todo modo, que a condenação do peticionário foi sustentada pelos firmes depoimentos coligidos aos autos, tanto em fase extrajudicial quanto perante o juízo, por meio dos quais testemunhas ratificaram o envolvimento do peticionário na empreitada criminosa em análise, tornando prescindível o teor dos diálogos obtidos por meio da interceptação telefônica, valorada a título de prova emprestada.
Trata-se de tese, ademais, sequer suscitada pela defesa do peticionário durante a instrução processual (ou pelas defesas dos onze corréus).
(...)
Não há de se falar, ainda, em absolvição por suposta atipicidade da conduta ou por insuficiência do acervo probatório, alegações reiteradamente abordadas e refutadas pelo juízo de origem e por este E. Tribunal, tratando-se, portanto, de mera rediscussão de objeto já decidido".
Extrai-se dos trechos acima que a Corte a quo afirmou que não houve questionamento quanto aos diálogos captados mediante interceptação telefônica, trazidos como prova emprestada ao longo da tramitação processual, evidenciando a preclusão, bem como a ausência de prejuízo.
Com efeito, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, esta Corte tem entendimento no sentido de que o inconformismo da parte prejudicada deve ser alegado no momento oportuno, sob pena de preclusão.
(...)
Ademais, o Tribunal estadual entendeu pela manutenção da condenação do ora agravante com amparo no farto acervo probatório colacionado aos autos, notadamente nas interceptações telefônicas e nos depoimentos das testemunhas prestados em juízo, – as testemunhas protegidas 1, 2 e 3, vítimas dos crimes de extorsão em relação aos quais fora extraída a condenação pelo delito de organização criminosa.
Rever as conclusões acima demandaria o aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
(...)
No caso em análise, nos termos concluídos pelo Tribunal de origem, a retratação de testemunha protegida, realizada em circunstâncias não esclarecidas e sem observância do contraditório e da ampla defesa, não possui idoneidade suficiente para desconstituir o conjunto probatório produzido no processo de origem. Além disso, a condenação do agravante não se lastrou exclusivamente no depoimento da referida testemunha. 
Outrossim, da mesma forma, a carta anônima, por sua natureza e ausência de comprovação de autenticidade, não pode ser utilizada como fundamento para a absolvição ou desconstituição da condenação já transitada em julgado.
Ressalto que "a jurisprudência desta Corte sedimentou que, ainda que a retratação possa embasar a propositura de revisão criminal, configurando prova nova para fins do art. 621, III, do CPP, importa reconhecer que o seu depoimento deverá ser apto a conduzir à absolvição do sentenciado ou, ainda, à redução da pena. Precedente " (AgRg no RHC n. 177.837/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 22/9/2023).
Por fim, a tese de que as decisões judiciais no processo penal não podem ser fundamentadas em testemunho indireto não foi inicialmente trazida nas razões do habeas corpus, configurando inovação recursal indevida.” (e-doc. 50, p. 4-9, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
Ainda que superado esse óbice, se o Tribunal de origem concluiu pela não ocorrência da alegação de cerceamento de defesa e violação da cadeia de custódia, uma vez que é “suficiente acervo probatório documental e oral, dando conta de que o peticionário, na condição de guarda civil, integrava organização criminosa composta por, ao menos, outros onze guardas municipais, que exigiam o pagamento de dinheiro ("arrego") a traficantes da cidade, no intuito de não efetuar suas prisões, além de ameaçá-los e agredi-los” (e-doc. 4, p. 2). Desse modo, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Além disso, a pretensão do recorrente vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).
A esse respeito:
 
“Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)

 “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).
 
“Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).

Por fim, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)

Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente